Tribunal: STF
Processo: HC 232949
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. CORRUPÇÃO ATIVA E OUTROS DELITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 852.768/CE (e-doc. 2, p. 189-192).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente ante a suposta prática dos crimes dos arts. 2º, § 4º, inc. II, da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa majorada pelo concurso de funcionário público); 175 (fraude no comércio), 297 (falsificação de documento público), 311 (adulteração de sinal identificador de veículo) e 333, parágrafo único (corrupção ativa majorada), todos do Código Penal; e 7º, incs. VII e IX c/c o art. 12, inc. I, ambos da Lei nº 8.137, de 1990 (crimes contra as relações de consumo, agravado pelo dano gerado à coletividade). Pedido de revogação da custódia do paciente foi indeferido pelo Juízo originário (e-doc. 2, p. 45-49).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 2, p. 15-27). 



    4. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a inidoneidade da fundamentação pela qual decretada a custódia, afirmando-a abstrata e genérica. Assinala as condições pessoais favoráveis do paciente: primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. 



    6. Pede, em sede liminar e no mérito, o afastamento da prisão e, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. O Juízo de origem, ao manter a custódia do paciente, assentou continuarem presentes os fundamentos pelos quais decretada. Confira-se:



    “O sobredito procedimento investigativo identificou uma organização criminosa envolvendo servidores públicos do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Ceará - DETRAN-CE, despachantes e terceiras pessoas, os quais mediante distribuição de tarefas, ajustes prévios e hierarquia funcional auferiam vantagens econômicas indevidas, mediante a prática de diversos crimes, notadamente relacionados a adulteração de sinais identificadores de veículos automotores e falsificação de documentos públicos. 



    A partir dos elementos de informação apresentados pela autoridade policial (autos nº 0219160-79.2023.8.06.0001), reconheceu este Colegiado a presença de indícios concretos de organização criminosa atuando essencialmente na adulteração veicular e em fraudes nos trâmites de transferências de veículos (inclusive com a falsificação de assinaturas), emplacamentos, vistorias veiculares, bem como, nos processos de habilitação do DETRAN, que englobam provas de legislação/prática, autoescola e exames. 



    Especificamente quanto ao ora representado, conforme já exposto na decisão que decretou a prisão preventiva, o representado demonstrou ser pessoa articulada e com contatos importados junto ao DETRAN para agilizar procedimentos de forma ilegal. 



    No áudio 78535342.WAV, por exemplo, Adriano conversa com Deimerson “Galinha” sobre cartão de autógrafo e diz que Deimerson teria falado que não precisava do cartão. Deimerson diz que lá não tem besteira com assinatura, mas que precisa do cartão. Adriano diz que tá com um DUT pra fazer e pergunta se dá pra entregar hoje. Deimerson diz que não pode garantir. Adriano sugere que ele faça lá na mulher que é mais caro. Deimerson diz que a mulher cobra 240, só pra ela e pra ele é 20 conto. E que na mulher é só chegar que faz. Adriano diz que vai deixar tudo no ponto para passar para Deimerson. 



    Em trechos do áudio 81772050.WAV Adriano fala sobre um documento que ele teria apagado, e comenta sobre uma assinatura que é difícil de fazer “aí aquela transferência antiga o cara tinha preenchido no nome da loja, aí eu não vou gastar duas vezes pra colocar no nome da loja e... aí eu convenci o cara lá a entregar no nome dele, entendeu, aí eu fui e apaguei, só que a assinatura do cara é difícil pra fazer”. 



    Destaque-se que as investigações indicam a existência de uma parceria entre FRANCISCO DEIMERSON BATISTA DA SILVA com AMAURY NOGUEIRAFERREIRA e com ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA, na medida em que o primeiro travou conversas com ambos sobre ações irregulares que envolviam adulterações de veículos, de documentos e de assinaturas. 



    A exposição da conduta expõe a gravidade concreta dos fatos apurados, mormente quando a investigação policial registra prova da materialidade e de indícios de autoria de vários delitos, entre eles organização criminosa, adulteração veicular, falsificação de assinaturas e documentos, bem como concussão/corrupção passiva por parte dos servidores do DETRAN que se utilizam do cargo, além de terceiros, para auferir vantagem indevida. 



    Logo, quanto à necessidade da prisão processual por um dos fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal, vejo que as circunstâncias fáticas, o modo como se descreveu a ação criminosa, que se deu através de um planejamento organizado pela distribuição de tarefas entre os envolvidos, além de indícios concretos de atividades criminosas diretamente relacionadas revelam a reiteração em conduta que macula diretamente a segurança do trânsito, bem como o interesse da Autarquia de Trânsito. 



    Portanto, o decreto constritivo deve ser mantido como garantia da ordem pública, por se considerar como fator de destaque, a periculosidade, apurada conforme a maneira como aparentemente o crime foi executado e pelo risco de reiteração criminosa conforme decisão de fls. 423/451 dos autos de nº 0219160-79.2023.8.06.0001.” (e-doc. 2, p. 45-46; grifos nossos).



    10. Ao denegar a ordem de habeas corpus, o Tribunal de Justiça chegou à mesma conclusão do Juízo originário, aludindo, principalmente, à necessidade de desestruturar a organização criminosa que supostamente o paciente integra (e-doc. 2, p. 17-27).



    11. No ato apontado como coator, o Ministro Relator do STJ reafirma a visão adotada nas instâncias ordinárias. Destaco, a propósito, os seguintes trechos:



    “No caso, contravindo os argumentos dispostos neste writ, o voto condutor do acórdão impugnado, ao ratificar os termos da decisão do Juízo de Direito de primeiro grau - no sentido de preservar a ordem pública -, considerou adequada a determinação de prisão preventiva do paciente em decorrência da gravidade concreta do delito (suposta formação de organização criminosa volta à prática de fraude que envolvem adulterações de veículos, de documentos e de assinaturas, fls 14/26), in verbis (fls. 19/26) (...)



    Por conseguinte, a custódia está corretamente motivada no modus operandi e na gravidade concreta do crime (AgRg no RHC n. 161.712/CE, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 9/5/2022). 



    Inclusive, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na "custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta" (HC n. 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017) - (HC n. 459.437/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 7/11/2018).” (e-doc. 2, p. 190-191; grifos nossos).



    12. Há risco à ordem pública, uma vez demonstrada a gravidade concreta dos delitos, observado o contexto em que cometidos — integração à organização criminosa, com participação de servidores públicos, despachantes e outras pessoas, no âmbito do Departamento de Trânsito do Estado do Ceará, voltada à prática de fraudes envolvendo sinais identificadores de veículos automotores e documentos públicos —, e a necessidade de fazer cessar a atividade do grupo. Os fundamentos são idôneos, estando a decisão constritiva em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no modus operandi empregado na conduta imputada ao paciente e aos corréus, que supostamente participam de organização criminosa estruturada para a prática de extorsão. 2. É legítima a manutenção da segregação cautelar decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 3. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 200.256-AgR/MT, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 14/06/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 205.446-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    13. Ademais, registro que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator